Tribunal: TJDFT
Processo: 0747059-59.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. POSTAGEM NA INTERNET. TWITTER. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DIREITO QUE NÃO POSSUI CARÁTER ABSOLUTO. PONDERAÇÃO DE VALORES NO CASO CONCRETO. TUTELA DA HONRA E IMAGEM DO INDIVÍDUO. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. PUBLICAÇÃO COM TEOR OFENSIVO. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE RESPALDEM AS DECLARAÇÕES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de reparação por danos morais, bem como a retirar as publicações objeto dos autos do seu twitter no prazo de dez dias do trânsito em julgado.
2. O direito à liberdade de manifestação do pensamento (art. 5o, IV, CF) não possui caráter absoluto, de sorte que eventuais extrapolações que tenham o potencial de ofender a honra e a dignidade de outrem são passíveis de responsabilização.
3. Diante da colisão entre direitos assegurados constitucionalmente (liberdade de expressão e tutela da honra), cabe ao Poder Judiciário eleger, mediante a ponderação de valores, qual deve prevalecer em detrimento do outro no caso concreto.
4. A liberdade de manifestação e de expressão é constitucionalmente assegurada a todos, desde que não atinja os atributos da personalidade alheia injustamente. Nesse sentido, comentários em redes sociais que extrapolam o animus narrandi, ou seja, aquele de apenas relatar e informar a coletividade, com o fito apenas de promover a divulgação de ofensas morais devem ser indenizados. Precedentes. TJDFT: 3a Turma Recursal, Acórdão no 1071017, DJE: 07/02/2018. (Acórdão 1153091, 07239479520188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 25/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.
5. Considerando a relevância social do cargo do requerido (pessoa pública nacionalmente conhecida) e, consequentemente, o nível do alcance da publicação, é possível concluir que o recorrente agiu de forma ofensiva e desrespeitosa, extrapolando seu direito à liberdade de expressão e ofendendo a pessoa do recorrido.
6. Recurso da parte ré conhecido e não provido.